Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700840-36.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., RECORRIDO: POSTO SOBRADINHO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL DE PRODUTOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS E LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. RESCISÃO ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DE COMBUSTÍVEIS. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Conquanto seja possível a revisão da cláusula penal livremente estabelecida pelas partes para a hipótese de desfazimento antecipado da avença por responsabilidade de um dos contratantes, se a matéria não foi objeto de discussão na fase de conhecimento, limitando-se, as partes, a debaterem questões outras referentes a avença e ao motivo do seu desfazimento, não pode ser suscitada em sede de ação rescisória ou na fase de cumprimento definitivo do julgado. Isso, porque a eficácia preclusiva da coisa julgada alcança não somente os fundamentos que o autor aponta em sua causa de pedir, mas todo e qualquer substrato fático e jurídico que lhe era possível coligir ao processo. Se a diferença entre o volume contratualmente estabelecido de combustível a ser adquirido e aquele efetivamente comprado pela parte integra a base de cálculo da multa estabelecida na cláusula penal, há que se considerar, na apuração do quanto devido, todas as compras realizadas, documentalmente comprovadas. Configura excesso de execução a incidência de correção monetária desde o trânsito em julgado da sentença condenatória que reconheceu ser devido o pagamento da multa pela inexecução contratual e cominou a obrigação ilíquida, se a base de cálculo da referida multa contempla valores de compra que, à época da apuração do valor devido, já foram considerados de forma atualizada. Em se tratando de mora ex personae decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação, ainda que ilíquida a obrigação. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 508, ambos do CPC, e 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo a possibilidade de discussão da redução equitativa do valor da multa contratual no âmbito do cumprimento de sentença e a inexistência de coisa julgada nesse aspecto; c) artigos 403, 413, 884 e 885, todos do Código Civil, pugnando pela redução do valor da multa prevista na cláusula 9.2 do contrato celebrado entre as partes, ante a inexistência de prejuízo à parte recorrida em decorrência da rescisão do contrato; d) artigos 7o, 156, e 369, todos do CPC, ao indeferir o pedido de realização de perícia para a fixação do quantum debeatur, o que caracteriza cerceamento ao seu direito de defesa; e) artigo 396 do Código Civil, asseverando que os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada; f) artigos 63 e 507, ambos do CPC, e 435 do Código Civil, pleiteando o reconhecimento da ausência de preclusão em relação ao critério de cálculo da multa executada. Requer que sejam considerados os preços praticados pela refinaria mais próxima de Brasília. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado nas teses descritas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “f”, do relatório, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Também não merece trânsito o recurso especial com relação à alegada transgressão ao artigo 396 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir “(...) o termo a quo de incidência de juros moratórios é o momento em que se efetivou a constituição em mora do devedor, ou seja, a partir da efetivação da citação e formação da regular relação processual, com fulcro no art. 405 do Código Civil.” (ID 10585923 - Pág. 22), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “(...) O termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade contratual, é a data da citação. Precedentes.” (AgInt no REsp 1839870/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Inviável, por fim, a admissão do recurso especial por violação ao artigo 30 da LINDB, uma vez que "os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" (AgInt no REsp 1684121/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/3/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030